Tribunal: TJSP
Processo: 0004714-98.2011.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000844568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004714-
98.2011.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes DIANA DOS
SANTOS ALVES e ANTONIO BATISTA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos interpostos
por Diana dos Santos Alves e Antônio Batista Santos para o fim de, mantida a condenação
dos apelantes por infração à norma do artigo 33, caput, do Código Penal, reduzir as penas
aplicadas a cada um dos réus para seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão, a serem cumpridas no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no
mais, a sentença de primeira instância, assegurado aos acusados que aguardem em
liberdade o trânsito em julgado de sua condenação. Por V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Rafael Simões Filho e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça,
dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 10390 2/7
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266
Comarca e Vara: Itanhaém 3a Vara
Apelantes: Diana dos Santos Alves e Antônio Batista Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 10.390
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias
judiciais. Culpabilidade. Faz-se mais culpável o ilícito de tráfico
de cerca de onze quilos de drogas ilícitas.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Diana dos Santos Alves
e Antônio Batista Santos em face da sentença de primeira instância
que, julgando-os infratores da norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, aplicou-lhes as penas individuais, totais e definitivas de
dez (10) anos de reclusão, a serem cumpridas no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de novecentos e noventa e nove
(999) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante Antônio, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a redução das penas
aplicadas, alterando-se o regime prisional inicial de cumprimento de
pena e substituindo-se a pena privativa de liberdade imposta por
outras restritivas de direitos.
Já a apelante Diana reclama, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas e, sucessivamente, a redução das penas
impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 10390 3/7
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial aos recursos interpostos.
Bem fundamentada a condenação dos apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 04-07, 13-14, 15, 41-45, 100 e 102-103) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O
laudo pericial de fls. 100 constatou a apreensão, no caso, de cerca de
onze (11) quilos de drogas, entre maconha e cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Antônio não compareceu em juízo, apesar de
devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.
Já acusada Diana (fls. 413-415) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, de fato, alugava junto com seu marido Antônio um
bar onde trabalhavam juntos. Negou, contudo, ter qualquer ciência
sobre suposto tráfico de drogas que ocorria no local, bem como
negou ter presenciado qualquer atitude ou movimentação anormal no
espaço. Relatou ainda que, na data da apreensão das drogas, estava
em sua casa quando ali aportaram policiais civis procurando por
Antônio. Este, então, ordenou que a ré distraísse os policiais e, nesse
meio tempo, fugiu do local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 10390 4/7
A testemunha Ronildo (fls. 414), policial civil, confirmou em juízo
que, na época dos fatos, de posse de informações de que ocorria
tráfico de drogas em um bar local, deram cumprimento a um mandado
de busca e apreensão no espaço, ocasião em que ali encontraram
mais de dez (10) quilos de drogas, entre maconha e cocaína, bem
como um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.
Indagaram a testemunha Euclécio a respeito, já que esta morava na
parte superior do imóvel, sendo que Euclécio narrou que alugara o
espaço para o acusado Antônio e sua companheira Diana. Foram
então até a residência de Diana, local em que a ré deliberadamente
atrasou a entrada do depoente, dando tempo hábil para que Antônio
fugisse.
Por fim, a testemunha Euclécio (fls. 430) confirmou em juízo que
alugara a parte de baixo de seu imóvel, onde funcionava um bar, ao
acusado Antônio e sua esposa Diana. Nunca notou nada de estranho
no local. Acompanhou os policiais nas buscas e presenciou o
momento em que estes encontraram as drogas no bar.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não restam dúvidas, assim, quanto à autoria do crime, que de
fato recai sobre os ombros dos acusados Antônio e Diana. Em que
pese a negativa de autoria da ré e a ausência de depoimento do
acusado, deve-se destacar que as demais provas dos autos
demonstram com segurança que foram os apelantes os autores do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 10390 5/7
delito.
Veja-se que o policial civil ouvido em juízo foi claro ao narrar
que, após denúncias de tráfico de drogas, realizaram buscas no bar
alugado pelos acusados, local onde encontraram as drogas descritas
na inicial. Além disso, encontraram um caderno com anotações
referentes ao tráfico, caderno este preenchido em parte pela própria
acusada Diana, conforme comprovou o laudo pericial grafotécnico de
fls. 102-103.
Quanto
a
Antônio,
sua
responsabilidade
firma-se
pelo
depoimento da própria companheira que, como visto, foi por ele
encarregada de atrapalhar a ação policial que resultou na fuga do réu.
Resta evidente, assim, que os acusados, agindo em conjunto
alugaram o bar em questão e ali estabeleceram vultoso comércio de
drogas, envolvendo vários quilos de substâncias ilícitas.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como
autores desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
De fato, a quantidade de drogas encontrada no caso, acima dos
dez (10) quilos, justifica aumento de pena na primeira fase da
dosimetria. No entanto, tratando-se aqui de uma única circunstância
desfavorável, melhor que se aplique, por esta razão, aumento de
pena de apenas um sexto (1/6), afastando-se o aumento de um terço
(1/3) aplicado em primeiro grau. Partem as penas, assim, do patamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 10390 6/7
de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, para cada um dos réus.
Na segunda fase do cálculo, verifica-se a circunstância
agravante da reincidência em relação a ambos os acusados. Antônio
foi condenado definitivamente por crime de homicídio (fls. 7-9 do
apenso próprio), enquanto Diana foi condenada definitivamente por
crime de tráfico de drogas (fls. 4-5 do apenso próprio). Embora
provada a circunstância agravante, mostra-se exagerado o aumento
de pena pela metade (1/2) aplicado em primeiro grau a ambas as
penas. Novamente, tratando-se de apenas uma circunstância
agravante, melhor que se aplique o aumento mínimo de um sexto
(1/6), passando assim as penas de cada um dos réus ao patamar de
seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, e
pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, para cada um
dos réus, penas estas tornadas definitivas ante a ausência de outras
causas modificadoras de pena.
Lembre-se apenas que o disposto no parágrafo 4o do artigo 33
da Lei 11.343/2006 fica expressamente vedado, no caso, em razão da
reincidência dos acusados. Frise-se que nada há de tecnicamente
irregular nesse requisito legal que, na verdade, simplesmente realiza
a ideia constitucional de exata individualização da pena.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser o fechado, tratando-se aqui de réus reincidentes,
condenados a penas acima dos quatro (4) anos de reclusão,
envolvidos em traficância de monta considerável e nítido caráter
mercantil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004714-98.2011.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 10390 7/7
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição das penas privativas de liberdade aplicadas.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial aos recursos
interpostos por Diana dos Santos Alves e Antônio Batista Santos
para o fim de, mantida a condenação dos apelantes por infração à
norma do artigo 33, caput, do Código Penal, reduzir as penas
aplicadas a cada um dos réus para seis (6) anos, nove (9) meses e
vinte (20) dias de reclusão, a serem cumpridas no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de seiscentos e oitenta (680)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, assegurado aos acusados que
aguardem em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator